Tribunal: TJMT
Processo: 0019769-29.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019769-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), HELOIZE CAZAMAJOU TOMAS - CPF: 070.983.959-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO VINCULADO A ESTIPULANTE. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DELIMITAÇÃO DO RISCO E ÔNUS PROBATÓRIO DO SINISTRO COBERTO. TEMA 1.068/STJ. AUSÊNCIA DE “PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE” NO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE “ACIDENTE PESSOAL” NOS TERMOS CONTRATUAIS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E SUBSIDIÁRIO. INVERSÃO
DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

Ação de cobrança de indenização securitária em seguro de vida em grupo, com pedido principal fundado na cobertura IPA e pedido subsidiário fundado na cobertura IFPD. Sentença julgou procedente o pedido subsidiário e condenou as seguradoras, solidariamente, ao pagamento de indenização, com consectários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para pagamento da cobertura IFPD, especialmente a caracterização da perda da existência independente, à luz do Tema 1.068/STJ; (
ii
) saber se houve comprovação de sinistro coberto pela IPA, consistente em acidente pessoal, com nexo causal e invalidez permanente indenizável conforme as cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

3. O exame do litígio submete-se ao regime jurídico vigente ao tempo da contratação e dos fatos geradores, observando-se o direito intertemporal e a lógica do contrato de seguro como garantia de riscos previamente delimitados.

4. A cobertura IFPD não se confunde com incapacidade laboral ou restrição para esforços físicos, exigindo demonstração de perda da existência independente, sendo válida a cláusula que condiciona o pagamento à ocorrência desse requisito (Tema 1.068/STJ).

5. Havendo indicação probatória de que o laudo pericial afastou a perda da existência independente, não se sustenta a condenação fundada em IFPD, impondo-se a improcedência do pedido subsidiário.

6. A cobertura IPA pressupõe acidente pessoal coberto, em sentido contratual, com demonstração do evento, do nexo causal e do grau de invalidez permanente indenizável, não bastando quadro clínico associado a doença/doença ocupacional.

7. Ausente comprovação do acidente pessoal coberto e de seus pressupostos contratuais, é improcedente o pedido principal.

8. Julgados improcedentes ambos os pedidos, ficam prejudicadas as controvérsias sobre cosseguro/solidariedade e sobre juros, correção monetária e alegação de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos providos. Sentença reformada. Pedidos principal (IPA) e subsidiário (IFPD) julgados improcedentes. Inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A indenização por IFPD exige comprovação de perda da existência independente, nos termos do Tema 1.068/STJ, não bastando incapacidade laborativa ou limitações funcionais. 2. A indenização por IPA depende da comprovação de acidente pessoal coberto e de nexo causal com invalidez permanente indenizável, conforme as condições contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º; CPC,
arts
. 1.012 e 85, §§2º e 3º; CC (redação vigente à época), art. 757.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.068 (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recursos de apelação

i
nterpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

(id
302032363
)
e por
MAPFRE VIDA S/A

(id
302032365
)

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo d
a
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(id
302032361
), nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
n.
0019769-29.2016.8.11.0041
, ajuizada por
GILSON JOSÉ DIAS
em face d
as apelantes.
A sentença
JULGOU PROCEDENTE
o
pedido subsidiário

para
condenar
as rés Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S.A.,
solidariamente
, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 197.192,96 (...) a Gilson José Dias, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da contratação e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação. (...) custas e honorários (...)
fixados em
10% sobre o valor da condenação (...)

(id. 302032355)
.

Na origem, o autor postulou o pagamento de indenização securitária, formulando pedido principal ligado à cobertura por
“invalidez permanente parcial ou total por acidente”
e pedido
subsidiário
ligado à cobertura por
“invalidez funcional permanente total por doença”
, em contexto de seguro de vida em grupo com estipulação vinculada à
Fundação Habitacional do Exército – FHE
, com menção, pelas partes, às regras contratuais da cobertura adicional de
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA
.

Registra-se que o feito já havia sido apreciado anteriormente em segundo grau, constando julgamento em
26/03/2025
e posterior determinação de retorno ao
juízo de origem para novo julgamento
, por apontadas omissões e ausência de apreciação adequada do pedido principal, conforme fundamentação lançada no acórdão anterior (
id
276951370
)
, sobrevindo, após o retorno,
nova sentença
(id. 302032355)

e, depois, embargos de declaração
(id 302032361)
, ao final sendo mantido o
decisum
que ora se impugna.

Inconformad
o
, e
m suas razões
recursais
,
o
Apelante

BRADESCO requer o recebimento do recurso com
efeito suspensivo
(art. 1.012, §4º, CPC),
aduz
:
risco de execução indevida

(
mencionando
Tema 1.068 do STJ
)
;

possível “dupla correção monetária”
;
prejuízo de difícil reparação
, bem como,

n
o mérito,
que
a condenação não se sustenta
, pois
o segurado não atenderia aos requisitos da cobertura por invalidez funcional (aludindo ao Tema 1.068), pugnando pela improcedência e inversão da sucumbência.

Alega, ainda, que, em regime de
cosseguro
, não haveria responsabilidade solidária entre as seguradoras
(d
eve
o
bservar quota-parte, corresponde
nte a

20%
)
. Subsidiariamente, impugna os critérios de atualização, afirmando que o capital segurado já teria sido atualizado em
04/09/2014
, de modo que a correção desde a contratação (mencionada como
25/09/2012
) geraria duplicidade e enriquecimento sem causa, invocando precedentes e orientação sumular, além de defender disciplina de juros/correção vinculada à
SELIC
, com referência a alteração legislativa e precedente do STJ (REsp 1.795.982/SP).

I
rresginada
a

Apelante

MAPFRE, por sua vez,
aduz
que a sentença reconheceu cobertura de
IFPD – invalidez funcional permanente e total por doença sem caracteriza
ção d
a “perda da existência independente”, afirmando que a perícia judicial teria indicado não haver invalidez funcional nessa extensão, e transcreve a tese do
Tema 1.068 do STJ
no sentido da validade da cláusula que condiciona o pagamento à perda da existência independente.

Requer, assim, a reforma do julgado para improcedência, por entender que a condenação excederia limites e riscos contratados. Subsidiariamente, afirma haver deficiência na definição do termo inicial da correção, porque a sentença mencionaria “data de contratação” sem indicar qual, em contexto de renovações sucessivas, defendendo que a referência adequada deveria considerar a apólice vigente ao tempo do sinistro.

Em
contrarrazões
,
o Apelado

GILSON JOSÉ DIAS

(id 302032370) pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a demanda visa
r
indenização securitária por invalidez, narrando incapacidade permanente no contexto da atividade militar
,
refer
e
ncia
ndo

a
prova pericial quanto sua condição. Reitera a correção do dispositivo condenatório e menciona a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelas rés.

Impugna a tese da Bradesco acerca da estipulante/mandatária e sustenta a incidência do CDC sobre a atividade securitária, enfatizando a relação de consumo entre segurado e seguradora. Defende, termo inicial da correção monetária desde a contratação, por ser recomposição inflacionária, citando precedentes do STJ e julgados correlatos, requerendo, ao final, o improvimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
das apelações interpostas
.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária em seguro de vida em grupo, na qual o autor deduziu
pedido principal
relacionado à cobertura de
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)
e
pedido subsidiário
vinculado à cobertura de
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD)
, tendo a sentença julgado
procedente o pedido subsidiário
, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 197.192,96, com consectários.

Pois bem.

I - OBSERVAÇÃO
INTERTEMPORAL (REGIME JURÍDICO DO CONTRATO)

Embora a
Lei nº 15.040/2024
tenha promovido alteração do regime legal do contrato de seguro em momento posterior, o exame do litígio — contratação e fatos geradores indicados nos autos — deve respeitar o
direito intertemporal

(LINDB, art. 6º)
, aplicando-se ao caso as normas
vigentes à época
dos fatos/contratação, inclusive quanto à natureza do seguro como garantia de riscos
predeterminados
. Nessa linha, a própria parte recorrente invoca dispositivos do Código Civil então incidentes (v.g.,
arts
. 757 e 760
, em referência ao regime do contrato de seguro e ao conteúdo da apólice), como reforço argumentativo do caráter delimitado do risco coberto.

I
I) PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.012, CPC)

O pedido de
“atribuição de efeito suspensivo”
formulado pela BRADESCO resta
prejudicado/
inócuo
, pois a apelação, como regra, é recebida no
efeito suspensivo
(art. 1.012, caput, CPC), não se evidenciando, no recorte devolvido,
hipótese legal de exceção
a justificar deliberação autônoma sobre o tema.

I
II) PEDIDO SUBSIDIÁRIO (IFPD) – TEMA 1.068/STJ – AUSÊNCIA DE “PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE”

As duas seguradoras sustentam que a cobertura
IFPD
exige, por força do
Tema 1.068/STJ
, a comprovação de
perda da existência independente
, não bastando incapacidade laboral ou limitação funcional para determinadas atividades.

E, no caso concreto, as razões recursais explicitam que o
laudo pericial médico
consignou que a debilidade
“não causa a perda da existência independente”
,
referindo apenas limitação para esforços físicos intensos
.

As mesmas peças destacam, ainda, a própria moldura do
repetitivo
: a IFPD
“não tem vinculação com incapacidade laborativa”
e pressupõe inviabilidade irreversível das relações autonômicas, com reprodução do conteúdo essencial do entendimento do
STJ
no sentido da validade da cláusula que
condiciona a indenização à perda da existência independente
.

Diante desse cenário,
não é juridicamente sustentável
manter a condenação fundada em
IFPD

sem demonstrar
, com base no conjunto probatório, a ocorrência do
elemento delimitador do risco
(perda da existência independente).

Ao revés: havendo indicação objetiva de que a
prova técnica afasta o requisito
e inexistindo, no
recorte decisório examinado
, fundamentação concreta a infirmar tal conclusão,
impõe-se
a reforma do julgado para
julgar improcedente o pedido subsidiário (IFPD)
.

Portanto,
DOU PROVIMENTO
às apelações
para afastar a condenação
fundada em IFPD, julgando improcedente o pedido subsidiário.

I
V
) PEDIDO PRINCIPAL (IPA) – EXIGÊNCIA DE “ACIDENTE PESSOAL” (RISCO PREDISPOSTO) – NÃO COMPROVAÇÃO DO SINISTRO COBERTO

Superada a IFPD, passa-se ao
pedido principal
de indenização por
IPA
.

Nos autos,
há destaque de que a indenização por IPA
somente é devida quando houver
“acidente pessoal”
coberto
, nos termos de definição contratual
taxativa
(cláusula específica), com necessidade de que o evento
implique perda/redução funcional definitiva, total ou parcial, em decorrência de lesão física, e observada a disciplina contratual de apuração após conclusão do tratamento
.

Também se registra, de forma
expressa
, que o objetivo do seguro é pagar capital ao segurado caso se torne inválido
“
em decorrência direta e exclusiva de acidente pessoal
coberto”
, ressalvados riscos excluídos.

No entanto, do acervo recursal e das passagens analisadas, sobressai que a discussão do autor se ancora em
doença/doença ocupacional
e em incapacidade para atividade (inclusive com referência à experiência previdenciária), enquanto as seguradoras
sustentam que doença ocupacional não se enquadra,
por si, no conceito de
“acidente pessoal”
contratado, e que os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais seriam
risco distinto e/ou excluído na moldura contratual
.

Assim,
ausente demonstração
do fato constitutivo do direito sob a cobertura
IPA
— isto é, a ocorrência de
acidente pessoal
coberto, com nexo causal e invalidez permanente indenizável nos termos da apólice — não há como acolher o pedido principal.

Em contrato de seguro, o
dever de indenizar
é delimitado pelos
riscos predeterminados
, e a subsunção do caso ao evento coberto (acidente pessoal) é pressuposto de procedência.

Logo, também o
pedido principal (IPA)
deve ser
julgado
IMPROCEDENTE
.

V) COSSEGURO/SOLIDARIEDADE – PREJUDICADO

Julgados
improcedentes
o pedido principal e o subsidiário,
fica

prejudicada
a controvérsia sobre solidariedade e quota-parte em cosseguro, por ausência de condenação a ser suportada.

V
I
) CONSECTÁRIOS – PREJUDICADOS

Com a improcedência dos pedidos, restam
prejudicadas
as insurgências relativas
a
correção monetária, juros e alegação de dupla atualização (inclusive discussões vinculadas à
Súmula 632
STJ
e à base de cálculo atualizada em 04/09/2014).

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
às apelações de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
MAPFRE VIDA S/A
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
:

a) o
pedido subsidiário
de indenização por
IFPD
, por ausência do requisito delimitador do risco (perda da existência independente), conforme entendimento consolidado no
Tema 1.068/STJ
; e

b) o
pedido principal
de indenização por
IPA
, por ausência de comprovação de ocorrência de
acidente pessoal
coberto nos termos contratuais.

Em consequência,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em
10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça.

Deixo de majorar honorários recursais
(art. 85, §11, CPC) diante da reforma integral do julgado em favor das apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026